Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: EVA GUIMARAES FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Ciente do Ofício da COOPRE (ID 68295383) que comunicou o cumprimento da decisão de retificação do precatório expedido em favor de SEBASTIÃO BRAZ DE SOUZA, CPF n.o 157.917.266-00, para fazer constar como sua sucessora EVA GUIMARÃES FERNANDES DE SOUZA, CPF n.o 143.615.581-91. 2. Encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento dos precatórios. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator